Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-80.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-80.2021.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LENIL RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE TOTAL APÓS APOSENTADORIA. OCORRÊNCIA EM 2005. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, fundamentada em desfalques e aplicação incorreta de índices de correção.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à atualização monetária da conta PASEP e se os débitos registrados nos extratos configuram saques indevidos.

III. Razões de decidir:

3. O STJ fixou que o prazo para pedir ressarcimento por desfalques no PASEP é de 10 anos. O marco inicial é a ciência dos fatos pelo titular. No caso, a ciência ocorreu no ato do saque total dos valores em 14/02/2005. Protocolada a ação apenas em 2021, a pretensão está prescrita.

4. A alegação de que a contagem começaria apenas com extratos microfilmados recentes não afasta o termo inicial fixado na data do saque.

5. Débitos sob a rubrica FOPAG presumem-se recebidos em folha.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nas demandas de recomposição de conta PASEP, o prazo prescricional decenal conta-se da data do saque total do fundo pelo servidor, momento em que toma ciência do saldo e de eventuais irregularidades. O ajuizamento da ação após dez anos do saque importa no reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 561, 373, I e 345, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000152-80.2021.8.05.0091, em que figura como Apelante LENIL RAMOS DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27